Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DO CAUSÍDICO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. NÃO NECESSÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AGRAVO PROVIDO.

1. Os honorários constituem direito autônomo e próprio do advogado atuante na causa, de modo que podem ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado.

2. A parte tem legitimidade concorrente com seu advogado para instaurar a fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não se verifica a necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da demanda.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.